Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP. MERCADO PAGO. OLX. SUSPENSÃO CNH E PASSAPORTE. PENHORA CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O deferimento de medidas atípicas deve se dar sempre de maneira subsidiária, desde que demonstrada sua efetiva pertinência para o caso concreto. Vale dizer, é necessário demonstrar esgotamento dos meios ordinários, indícios de ocultação de patrimônio e a razoabilidade da medida.
2. Inexistirem óbices ao pedido de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) a fim de obter informações a respeito de planos de previdência privada da parte executada, tendo em vista que tal medida atende ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, bem como coaduna com o previsto no art. 139, IV, do Código de Processo Cível.
3. Já a expedição de ofícios ao Mercado Livre e OLX mostra-se medida desarrazoada e ineficaz a pretensão de satisfação do crédito, uma vez tratar-se de pedido sem demonstração de que os executados teriam quaisquer relacionamentos com essas empresas.
4. As medidas como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte além de violar o direito de locomoção, revelam-se como medidas excessivas, não tendo potencialidade de promover a imediata satisfação do crédito, ferindo, assim, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e dignidade da pessoa humana. Demais, não despontam no plano fático como meios adequados aos fins almejados, tratando-se de medidas com caráter eminentemente sancionatório.
5. Apesar da possibilidade de penhora de recebíveis de cartões de crédito e débito de empresas esta medida deve ser realizada em caráter excepcional, a ser deferida quando outros meios de satisfação do crédito, mais céleres e menos onerosos, restarem infrutíferos.
6. Havendo requerimento do credor para inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes e possibilidade de utilização do sistema pelo juízo originário, descabida a negativa, que atenta contra a celeridade processual e princípio da cooperação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.